Tribunal: TJSP
Processo: 1003844-59.2013.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que não foi demonstrada, pelo banco réu, ora embargante, a realização das alegadas cotações em diversos bancos, além de o valor cobrado pela instituição financeira configurar onerosidade excessiva ao consumidor, tendo em vista seu custo em relação ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que não foi demonstrada, pelo banco réu, ora embargante, a realização das alegadas cotações em diversos bancos, além de o valor cobrado pela instituição financeira configurar onerosidade excessiva ao consumidor, tendo em vista seu custo em relação ao montante do crédito fornecido – O embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os fundamentos expostos no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo embargante – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003844-59.2013.8.26.0462/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAU VEÍCULOS S/A, é embargado HORACIANO DA
SILVA DUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003844-59.2013.8.26.0462/50000 -Voto no
2
VOTO No 18216
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003844-59.2013.8.26.0462/50000
EMBARGANTE: BANCO ITAU VEÍCULOS S/A
EMBARGADO: HORACIANO DA SILVA DUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Inocorrência Questões analisadas de forma precisa pela
Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que
não foi demonstrada, pelo banco réu, ora embargante, a
realização das alegadas cotações em diversos bancos, além
de o valor cobrado pela instituição financeira configurar
onerosidade excessiva ao consumidor, tendo em vista seu
custo em relação ao montante do crédito fornecido O
embargante não apontou qualquer argumento deduzido no
processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pela Turma Julgadora
“Mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, julgado em 8/6/2016) Os fundamentos expostos
no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo
embargante
Natureza infringente dos embargos de
declaração
Impossibilidade de rediscussão da matéria
devidamente apreciada Ausência das hipóteses previstas
no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil

Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú
Veículos S/A, a fls. 1/3, contra o v. acórdão de fls. 223/231, que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao apelo interposto por Horaciano
da Silva Dutra, ora embargado.
O embargante alegou, em síntese, que o v. acórdão
“foi omisso ao informar que inexistem indícios de que o serviço não foi
especificado e tampouco comprovado sua prestação. Isto porque, conforme
se depreende do contrato de fls. 129/133, restou demonstrando que o
serviço de terceiros foi realizado. Tais serviços consistem na realização de
cotações em diversos bancos e nas providências para fechamento do
negócio juntamente com a venda do veículo, inclusive fora do expediente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003844-59.2013.8.26.0462/50000 -Voto no
3
bancário”, razão pela qual era legal o reembolso pelo cliente.
Requereu, então, o acolhimento destes embargos
de declaração, para que fosse sanado o suposto vício apontado, com efeito
infringente, a fim de que a presente ação fosse julgada improcedente.
Intimado na forma do artigo 1.023, §2o, do novo
Código de Processo Civil, o embargado pugnou pela rejeição dos presentes
embargos (fls. 7/9).
É o relatório.

Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.
Na espécie, o banco embargante, a pretexto de
omissão, pretende rediscutir matéria já analisada por esta Turma Julgadora.
Com
efeito,
as
questões
levantadas
nestes
embargos de declaração, relativas à validade da tarifa de serviços de
terceiros, foram analisadas expressamente nos seguintes tópicos do v.
acórdão questionado (fls. 228/230):
“DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
A controvérsia relativa à cobrança, nos contratos bancários, de
“Despesas com Serviços de Terceiros”, prevista no item “3.15.3” do financiamento objeto
destes autos, foi recentemente pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.578.553 SP, sob o rito dos recursos repetitivos, com as seguintes
ementas:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003844-59.2013.8.26.0462/50000 -Voto no
4
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (REsp 1578553/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
No caso vertente, o recorrente alegou que tal tarifa
correspondia à comissão devida à concessionária, por conta dos serviços de
intermediação da operação, os quais consistiam na realização de cotações em
diversos bancos e nas providências para fechamento do negócio.
Porém, é bem de ver que não consta, no contrato discutido
nestes autos, especificação, de forma clara e precisa, dos referidos serviços
prestados por terceiros, sendo de notar que, a alegada realização de tais cotações em
diversos bancos não foi, sequer, demonstrada nos autos. Ademais, o valor cobrado a
este título, de R$ 3.814,37 (três mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e sete centavos
fls. 31), configura onerosidade excessiva ao consumidor, porquanto representa
10,41% do valor do crédito fornecido (Item “3.4. Valor entregue: R$ 36.608,00”
fls.
27).
Bem por isso, impõe-se o afastamento deste encargo, em
consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no citado
acórdão proferido em recurso sob o rito dos repetitivos, razão pela qual o apelo do réu não
merece provimento, neste aspecto.”
Por conseguinte, a questão atinente à validade da
aludida tarifa foi devidamente apreciada pela Turma Julgadora a qual,
adotando o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1578553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
concluiu que não houve demonstração da realização das alegadas cotações
do financiamento em diversas instituições bancárias, além de o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003844-59.2013.8.26.0462/50000 -Voto no
5
cobrado pela instituição financeira configurar onerosidade excessiva ao
consumidor, tendo em vista seu custo em relação ao montante do crédito
fornecido, razão pela qual sua cobrança deveria ser afastada.
Por conseguinte, não ocorreu a indigitada omissão
no acórdão em questão, no qual houve pronunciamento expresso acerca
das questões alegadas pelo recorrente.
Nestas condições, as teses sustentadas pelo
embargante foram rejeitadas pela Turma Julgadora. Assim, pretende o
recorrente a rediscussão de questão já decidida, o que é incabível.
Impende observar que o embargante não apontou
qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no
acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador (artigo 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil).
A este respeito, cumpre conferir recente decisão
proferida
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da
fundamentação da decisão judicial, mesmo após vigência da Lei no
13.105/2015 (novo Código de Processo Civil):
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ, 1a Seção, EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. em 8/6/2016).
Na verdade, o embargante não se conforma com o
entendimento adotado por esta Turma Julgadora, e pretende o reexame de
questões analisadas no v. acórdão. Assim, os presentes embargos têm
caráter infringente, o que é inadmissível.
Neste sentido, vale lembrar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003844-59.2013.8.26.0462/50000 -Voto no
6
“PROCESSUAL
CIVIL.
PETRÓLEO.
INSTALAÇÃO
DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01/91. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. 'Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que
não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro'.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo embargante, com a oposição destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão de acordo com
sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial
2009/0237129-2
Relator: Ministro Humberto Martins - Segunda Turma
Julgado em
07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 1/3, dada a ausência de quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais invocados pelo embargante,
para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR